Tribunal: TJPA
Processo: 0801672-85.2024.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801672-85.2024.8.14.0201

APELANTE: FABRICIO DA SILVA QUEIROS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO NO ÂMBITO DOMÉSTICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DANO MORAL FIXADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal objetivando absolvição por atipicidade da conduta ou, subsidiariamente, exclusão ou redução do valor fixado a título de indenização por dano moral, em condenação por vias de fato no contexto de violência doméstica, com base em relatos da vítima, filha e policial militar que atestaram comportamento agressivo do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) os atos praticados pelo réu configuram a contravenção penal de vias de fato, mesmo sem lesão corporal; e (ii) se é possível excluir ou reduzir o valor fixado a título de indenização mínima por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Depoimentos harmônicos da vítima, de testemunha presencial e de agente policial confirmam a prática de atos de violência física, suficientes para a configuração da contravenção de vias de fato, independentemente de resultado lesivo.
4. O pedido de fixação de dano moral foi expresso na denúncia e acolhido na sentença, em conformidade com o entendimento firmado no REsp 983/STJ, sendo razoável o valor arbitrado, inviável sua exclusão ou redução a valor meramente simbólico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação criminal conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: 1. A prática de atos de violência física que comprometam a tranquilidade da vítima configura vias de fato, prescindindo de lesão corporal. 2. É possível a fixação de indenização mínima por dano moral em crimes de violência doméstica quando houver pedido expresso da acusação, sendo legítimo o valor arbitrado conforme as circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; LCP, art. 21; CPP, arts. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 983/STJ (Tema Repetitivo 983).

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento nos termos, da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

FABRICIO DA SILVA QUEIROZ,
interpôs o presente recurso de Apelação, por intermédio da Defensoria Pública, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher da Comarca de Belém, que lhe imputou a prática da contravenção penal tipificada no artigo 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41, condenando-o à pena de 15 dias de prisão simples, em regime inicial aberto, bem como fixando indenização mínima no valor correspondente a 1⁄2 (meio) salário-mínimo à vítima ANA CARLA ARAÚJO DA CONCEIÇÃO. (ID 25495218)

Inconformado, pugna o Apelante pela sua absolvição pela atipicidade da conduta ou insuficiência de provas para manter a condenação. Alternativamente, requer a exclusão ou redução da indenização fixada para o valor simbólico de R$ 50,00 (ID 25495233).

Em contrarrazões (ID 25495236), o Ministério Público pugnou pelo improvimento do recurso, para que seja mantida integralmente a sentença condenatória.

Em parecer ministerial (ID 26313459), a Procuradora de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do recurso e no mérito, pelo seu improvimento.

É o relatório.

À revisão para inclusão em pauta em sessão ordinária do plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

A defesa pleiteia, em síntese, a absolvição do Apelante por atipicidade da conduta ou insuficiência de provas. Alternativamente, requer a exclusão ou redução da indenização para o valor simbólico de R$ 50,00.

Inicialmente, entendo que não há como acolher o pedido referente a atipicidade da conduta, posto que a contravenção penal de vias de fato prescinde da produção de lesão corporal, bastando, para sua configuração, a prática de atos de violência física que comprometam a integridade ou tranquilidade da vítima, pelo que os depoimentos colhidos durante a instrução comprovam a ocorrência do fato típico e a autoria.

A vítima, em juízo (Sentença, ID 25495218), declarou que o réu chegou à residência embriagado, proferiu xingamentos e, no auge da altercação, arremessou a bolsa contra seu rosto, causando-lhe impacto com o dedo, ainda que sem deixar lesões aparentes. Ressaltou ainda que o acusado quebrou objetos dentro da residência, demonstrando comportamento agressivo e ameaçador.

A testemunha Amanda Lorena da Conceição Queiroz, filha do casal, corroborou o depoimento da mãe, confirmando que o pai tentou agredi-la fisicamente, atingindo-a de raspão, sendo impedido de causar danos mais graves pela intervenção da declarante (Sentença, ID 25495218).

O policial militar Willians Farias da Silva também prestou depoimento relevante, afirmando que foi acionado pela vítima em estado de desespero, tendo encontrado o acusado ainda na residência, o que reafirma a veracidade dos fatos narrados.

Esses relatos convergem de modo harmônico e claro em relação a fato, suficiente para sustentar a condenação, tornando a negativa de autoria do Apelante, isolada pelo conjunto probatório.

Portanto, não há como acolher a tese de atipicidade da conduta, pois ficou comprovado que o Apelante arremessou uma mochila contra a vítima,, praticando atos agressivos contra a mesma, tampouco dá procedência a tese de absolvição por insuficiência de provas.

Dessa forma, é importante destacar que a palavra da vítima em crimes cometidos contra a mulher no âmbito doméstico e familiar, onde, em geral, não há testemunhas oculares, é considerada de extrema validade, principalmente quando corroborada por outros elementos constantes dos autos, colaciono julgado nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DECLARAÇÕES HARMÔNICAS DA VÍTIMA E LAUDO PERICIAL. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo em recurso especial para não conhecer do recurso especial, com fundamento nas Súmulas n. 7 e 83 do STJ.

2. O recorrente foi condenado pelo crime do art. 129, § 9º, do Código Penal, à pena de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto.

II. Questão em discussão

3. Duas matérias em discussão: i) possibilidade de reexame das provas em dissonância com o que afirmado no acórdão do tribunal de origem; ii) se as declarações da vítima de violência domésticas, corroborada por laudo e fotos, podem ensejar a condenação.

III. Razões de decidir

4. Tendo o acórdão do tribunal de origem afirmado fatos diferentes do que os que réu alega em seu recurso especial, a revisão do juízo condenatório demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.

5. As declarações da vítima de violência domésticas, não contraditórias e harmônicas com outros elementos de prova (laudo de exame pericial indireto e fotos), são suficientes para sustentar a condenação, e a tese de recurso especial contrária a este entendimento encontra óbice na Súmula n. 83 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo desprovido.

Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica, quando harmônica e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para a condenação. 2. Aplica-se o óbice da Súmula n. 7 do STJ ao recurso especial que afirma fatos diferentes daqueles que constam no acórdão do tribunal de origem" .

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 147; Lei nº 11.340/06.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.131.931/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024; STJ, AREsp n. 2.724.901/SE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024.

(AgRg no AREsp n. 2.741.679/AM, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 13/5/2025)

De igual forma, não há como acolher o pedido alternativo referente a exclusão dos danos morais, considerando que sua fixação é possível quando o órgão acusatório solicita expressamente, conforme ocorreu no presente caso, quando o Ministério Público pediu expressamente na Denúncia (ID 112856845), acolhido pelo Magistrado na sentença condenatória.

Ressalto que no Recurso Repetitivo 983 do STJ, firmou-se a tese que:
"Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória."

Colaciono julgado nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA NO CURSO DO PROCESSO. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. PRECEDENTES. I - Na linha da jurisprudência desta Corte, "a reparação de danos, além de pedido expresso, pressupõe a indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de defesa. Necessário, portanto, instrução específica para apurar o valor da indenização. Precedentes.
II - A tese fixada por esta eg. Corte de Justiça no sentido de que: "Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória." (REsp 1675874/MS, Terceira Seção, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 08/03/2018, grifei), não é aplicável ao caso, se tratando de delito de roubo. Agravo desprovido. (AgRg no REsp 1813825/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, Data do Julgamento: 18/06/2019, Data da Publicação: DJe 25/06/2019)

Inviável se faz também, a sua redução a valor simbólico de R$ 50,00, pois o fixado pelo Magistrado, totalmente razoável ao caso concreto.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

RELATORA

Belém, 16/06/2025